Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-86.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010045-86.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas, Valor da Causa, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 11.432.298/0001-25 (RECORRENTE), DEBORA CRISTINA DE SOUSA FREIRE - CPF: 003.647.101-10 (ADVOGADO), OZIEL GOMES DE MORAIS - CPF: 015.973.591-22 (RECORRIDO), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1010045-86.2021.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES

Recorrido(s):

Oziel Gomes de Morais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUSPENSÃO DA PROVA OBJETIVA NA VÉSPERA DA DATA DESIGNADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE CULPA A ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Uma vez imputada a falha na prestação de serviços à banca organizadora do concurso, ante a suspensão das provas, não há que se falar em ilegitimidade, razão pela qual não acolho a preliminar.

Se a suspensão da realização das provas ocorreu, em virtude de determinação judicial emanada do STF, restou evidente a impossibilidade do requerido de realizar a prova, não por sua própria culpa, mas por força de imposição de autoridade judicial. Verifica-se, no caso, a ocorrência de “fato do príncipe”, ou ordem superior emanada do Poder Público, o que tornou impossível ao requerido o agir em desconformidade com a determinação.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida a restituir, na forma simples, a importância total de R$ 518,01 devidamente corrigida pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data da citação (14/06/2021).

Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
”.

Em suas razões recursais, o Reclamado, ora Recorrente alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por ser mero executor do certamente, não podendo modificar o conteúdo ou procedimento do edital e quanto ao mérito destaca que a suspensão das provas decorreu de decisão emanada do STF, e assim, não pode ser responsável pelo ressarcimentos dos danos sofridos pelo Autor. Ao final pugna pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

- PRELIMINAR / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Embora o concurso público seja de responsabilidade da Polícia Militar do Pará, possui legitimidade passiva aquela pessoa responsável pelo ato impugnado, que, in casu, é a prova marcada para o dia 14/03/2021.

A exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Uma vez imputada a falha na prestação de serviços à banca organizadora do concurso, ante a suspensão das provas, não há que se falar em ilegitimidade, razão pela qual não acolho a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O caso concreto diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais e morais sofridos pelo Autor, visto ter se deslocado até o município de Itaituba/PA, para realização das provas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020 e o certamente ter sido suspenso no dia anterior a realização da prova que ocorreria em 14/03/2021.

Segundo informações constantes dos autos, neste concurso, a prova objetiva seria aplicada em datas distintas para os candidatos do sexo feminino e masculino. A etapa da prova objetiva para as candidatas, ocorreu em 07/03/2021, sem qualquer intercorrência, logo, passou-se ao prosseguimento do cronograma com a publicação, em 10/03/2021, do comunicado para aplicação das provas objetivas para os candidatos.

Ocorre que em 12/03/2021, o réu foi informado pelos membros da SEPLAD/PA e da PMPA, acerca da decisão de suspensão da Etapa de Prova Objetiva, proferida nos autos do Processo nº 0818708-39.2021.8.14.0301 da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo informado ainda que, o Governo do Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria-Geral do Estado, havia protocolado recurso contra a decisão liminar acima mencionada, visando a manutenção do cronograma estabelecido, ou seja, objetivando a manutenção da realização da Etapa de Prova Objetiva.

Em razão do recurso interposto, ainda no dia 12 de março de 2021, às 22h04, foi proferida decisão pela Exma. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0801974- 43.2021.8.14.0000, mantendo a realização da aplicação de provas objetivas para os candidatos do sexo masculino para o dia 14/03/2021.

No entanto, no dia 13/03/2021, sobreveio decisão do Supremo Tribunal – STF, proferida pelo Ministro Luiz Fux que, restabeleceu a proibição da realização da aplicação das provas objetivas. Por consequência, foi publicado o comunicado suspendendo a realização das provas.

Pois bem. Em análise das informações prestadas, certo é que a Ré, organizadora do certamente, não concorreu diretamente para a ocorrência do evento, visto que a ordem foi emanada pelo STF, devendo ser obrigatoriamente cumprida. Pelos documento apresentados na inicial (id 110867591) o comunicando suspendendo a aplicação das provas objetivas ocorreu em 13/03/2021 as 16h30 e o comunicado em que a Procuradoria Geral do Estado informou que a prova estava suspensa, em cumprimento a decisão proferida pelo STF, foi publicada na página do site “twitter.com”, no dia 13/03/2021, as 14h41. Portanto, tão logo soube da ordem judicial, a Recorrente determinou a suspensão do evento, não havendo caracterização de falha ou ilegalidade no ato praticado.

Além disso, consta no id 110868977, ofício datado de 03/03/2021, referente a confirmação de realização do Concurso Público CFP/PMPA, em que a Recorrente, manifesta preocupação quanto a realização das provas no dia 07 e 14/03/2021 e solicitou o posicionamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) quanto a aplicação do Decreto Estadual n. 800/2020 na situação específica de aplicação das provas e em resposta, por meio do ofício n. 173/2021 – GS/SEPLAD, id 110868980, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração confirma que o cronograma do concurso será mantido.

Portanto, a Secretaria de Planejamento estava ciente da preocupação da organizadora do concurso, quanto a possibilidade de demandas judiciais visando a suspensão do certamente e ainda assim, decidiu manter o cronograma. Com isso, a Recorrente cumpriu o seu mister de informar oficialmente o contratante quanto as preocupações em se manter a realização do certame.

Adentrando a questão da responsabilidade da Recorrente quanto aos danos materiais sofridos pelo Autor, vejo que o artigo 22.8 do Edital de Abertura é muito claro quanto a responsabilidade exclusiva do candidato pelas despesas decorrentes da participação das etapas do concurso,
in verbis:

“22.8 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e dos procedimentos do concurso público de que trata este edital correrão por conta dos candidatos, mesmo quando houver alteração nas datas previstas no presente edital.”.

Em assim sendo, ao inscrever-se para concorrer a vaga em concurso que se realizaria em ouro estado da federação, o Autor estava ciente que todas as despesas com transporte, estadia e alimentação, seriam de sua responsabilidade.

A prova seria realizada, no dia 14/03/2021 e, em 13/03/2021 as 16h30, o Recorrente comunicou a suspensão do certamente ante a ordem judicial emanada do STF. Denota-se que o requerido não teve tempo hábil para que pudesse avisar todos os candidatos da suspensão da prova do concurso, tendo em vista que tomou conhecimento da decisão judicial poucas horas antes, e na medida do possível tomou as providências necessárias ao esclarecimento dos candidatos.

Restou evidente a impossibilidade do requerido de realizar a prova, não por sua própria culpa, mas por força de imposição de autoridade judicial.

Verifica-se, no caso, a ocorrência de “fato do príncipe”, ou ordem superior emanada do Poder Público, o que tornou impossível ao requerido o agir em desconformidade com a determinação.

Destarte, o conjunto probatório não é suficiente para se imputar ao requerido a culpa, em quaisquer de suas modalidades. Os danos causados ao Autor não se originaram de conduta comissiva ou omissiva do requerido, uma vez que cumpriu determinação judicial elidindo assim, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022